Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40895441, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento das seguintes requisições de pagamento: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO – RPV 38532274; FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA – RPV 38532277 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) - RPV 38532281. Desse modo, diga o SINDIRETA quanto à quitação. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador